Tribunal: TCU
Processo: 033.769/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 5.927/2024-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Quedas do Iguaçu/PR, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, na modalidade fundo a fundo, devido a suposto desvio de finalidade na aplicação dos recursos dos Blocos de Financiamento da Atenção Básica e de Financiamento da Vigilância em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Anderson José Lima e Edson Jucemar Hoffmann Prado ao Acórdão 5927/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Quedas do Iguaçu/PR, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, na modalidade fundo a fundo, devido a suposto desvio de finalidade na aplicação dos recursos dos Blocos de Financiamento da Atenção Básica e de Financiamento da Vigilância em Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes, conferindo a seguinte redação ao subitem 9.3. do Acórdão 5927/2024-TCU-Primeira Câmara : " 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos Srs. Edson Jucemar Hoffmann Prado e Anderson José Lima, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/3/2014 7.154,71 19/3/2014 505,18 4/8/2014 17.147,12" 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.